Tribunal: TJSP
Processo: 1009163-48.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO. No curso da instrução processual, a posse anterior dos autores

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO. No curso da instrução processual, a posse anterior dos autores restou-se evidenciada, além do fato de terem continuado a posse de seus antecessores, também por outros elementos, extraídos da robusta prova documental, composta por laudos técnicos e estudos topográficos e, ainda, depoimentos testemunhais colhidos na fase de justificação prévia, os quais, aliás, afastam a alegação de abandono do imóvel. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.